Tribunal: TJDFT
Processo: 0726315-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que em ação monitória em fase de cumprimento de sentença, autorizou bloqueio em conta-corrente da devedora. Agravou esta, sustentando que a conta é a que recebe seu salário, está com dificuldades de subsistência e tem um baixo salário. Pede seja reconhecida a impenhorabilidade do salário. A Agravante teve deferido para si os benefícios da Justiça Gratuita nos seguintes termos: “Concedo à executada os benefícios da gratuidade de justiça, pois, ao contrário do que alega a exequente, há provas de que seu salário é pouco superior a R$ 3.000,00 (ID 93815110), o que realmente torna difícil arcar com o sustento da própria família e os custos do processo. À secretaria, anote-se. Registro, contudo, que a concessão da gratuidade de justiça tem efeitos prospectivos. Portanto, não exime a executada do pagamento dos encargos de sucumbência até agora fixados.” Portanto, em primeiro lugar trata-se de pessoa com baixo salário e que, como reconhecido pelo MM Juiz, até o pagamento dos custos do processo pode sacrificar o sustento da família. Está comprovado, por outro lado, que a conta-corrente onde foi feito o bloqueio é a que recebe o crédito do salário. Embora não se possa dizer que também não sirva para outros fins, os outros créditos que entraram na mesma conta são de valores ínfimos. Dentro de um juízo ainda provisório, pode-se dizer que a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, é a regra. A penhora, é exceção. O Art. 833 do CPC não relativiza a regra, até porque todo salário presume-se ser empregado para garantia da subsistência do trabalhador e de seus dependentes; porém, o Eg. Superior Tribunal de Justiça houve por bem entender que essa regra não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais. No recurso especial abaixo indicado assentou aquela Corte: “Esta Corte Superior entende que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.” (- RECURSO ESPECIAL No 1926504 - DF (2021/0069932-5) grifos nossos) Portanto – e mais uma vez em um juízo provisório - o entendimento a ser observado é que se pode penhorar salário desde que o caso se enquadre em situação excepcional e que haja um valor restante que garanta a subsistência digna do devedor e de sua família. Ou seja, não se autorizou a penhora de salário em qualquer caso mas apenas que a penhora possa ser possível desde que reste o suficiente para o devedor e sua família subsistirem. Surge, como consequência lógica, que o credor deve demonstrar com absoluta clareza a situação econômico-financeira do devedor, primeiro, para avaliar se o caso se enquadra dentro da excepcionalidade, e, segundo, para verificar qual o percentual possível de ser penhorado. Na espécie, a Agravada não demonstrou nem a situação econômica nem a situação financeira do devedor, seus rendimentos detalhados, sua composição familiar, suas despesas, enfim, um quadro seguro que permita avaliar se o caso comporta a constrição e em que dimensão percentual. Por fim, não há objeção de que a conta-corrente seja mesmo a que credita o salário da Recorrente, daí porque só poderá ocorrer penhora nela em duas situações: a)- se a movimentação financeira indicar somas superiores ao salário e provindas de fonte diferente; b)- se houver demonstração da situação econômico-financeira que permita aferir um percentual para feitura da constrição, preservando um restante suficiente para subsistência do devedor e de seus dependentes. Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela para determinar a liberação do valor bloqueado na conta-salário até ulterior pronunciamento da Eg. Turma. Intime-se. Ouça-se o Agravado. Brasília, 19 de agosto de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator